Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO EDUCACIONAL. COLÉGIO MILITAR. REGRESSÃO ESCOLAR VOLUNTÁRIA. AUTONOMIA PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu mandado de segurança para assegurar a matrícula de estudante no 6o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Militar Dom Pedro II, após aprovação em processo seletivo, apesar de já ter cursado a mesma série no ano anterior.
II. Questão em discussão
2. Examina-se a legitimidade da recusa de matrícula de candidato aprovado em processo seletivo, em série escolar já cursada, à luz da autonomia pedagógica da instituição de ensino e da legislação educacional vigente.
III. Razões de decidir
3. A matrícula em série escolar já concluída configura regressão escolar voluntária, prática vedada pelas diretrizes da Lei no 9.394/1996 (LDB) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), salvo em situações excepcionais e justificadas.
3.1. A ausência de vedação expressa no edital não impede a atuação administrativa fundada em normas pedagógicas e deliberação formal do Conselho de Ensino da instituição.
3.2. A recusa da matrícula visa preservar o desenvolvimento contínuo do aluno, a organização pedagógica da escola e a isonomia entre os candidatos.
3.3. Deve-se preservar a autonomia das instituições de ensino para estabelecer critérios de organização pedagógica, não cabendo ao Judiciário substituí-las na ausência de ilegalidade manifesta.
3.4. A atuação administrativa encontra respaldo legal e normativo, não configurando afronta ao princípio da vinculação ao edital nem violação a direito líquido e certo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para denegar a ordem.
4. Tese de julgamento: “A matrícula de candidato em série escolar já cursada pode ser legitimamente recusada por instituição de ensino, mesmo sem vedação expressa no edital, quando fundada em normas educacionais e deliberação pedagógica motivada. 2. a ausência de ilegalidade da autoridade coatora, não cabe ao Poder Judiciário reformar a decisão de unidade escolar que comprovou os motivos pelos quais não aceitou a regressão escolar do estudante. “
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 227, Lei no 9.394/1996 (LDB), arts. 12, I; 23, §1o; 24, V Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 3o, 18, 53, 54, Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 14, §1o, CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2022305, 0754647-89.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025.